Tribunal: TJBA
Processo: 0515019-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515019-44.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO NO DETRAN E ANULAÇÃO DE IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO OBSERVOU OS DEVERES DE ZELO E CUIDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou sua apelação, sustentando contradição no julgado quanto à responsabilidade da credora fiduciária pelo pagamento de débitos do veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula nº 479 do STJ e à responsabilização da instituição financeira por débitos incidentes sobre veículo objeto de contrato de financiamento supostamente inexistente. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não a insatisfação da parte com a decisão. 5. O acórdão embargado apreciou adequadamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira e sua obrigação pelo pagamento dos débitos, reconhecendo a ocorrência de fortuito interno e a incidência da Súmula nº 479 do STJ. 6. Não se verifica vício na decisão, mas mera tentativa de reexame do mérito, o que é incabível na via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não cabe embargos de declaração com fins de rediscutir o mérito da decisão embargada, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJDF, EDC no Processo 0013679-22.2015.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 27.07.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0515019-44.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.